Tribunal: TJSP
Processo: 0014539-24.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
do a partir da reabilitação do sentenciado, devendo haver a retificação do cálculo de penas.
Recurso Ministerial provido, para determinar a retificação do cálculo.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0014539-24.2022.8.26.0996; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do Julgamento: 16/12/2022; Data de Registro: 16/12/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Ely Amioka

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

16/12/2022

Data de publicação:

16/12/2022

Ementa:
Agravo em Execução – Cálculo de pena – Decisão que adotou a data em que foi cumprido o requisito objetivo para a progressão ao regime intermediário como marco inicial para a progressão ao regime aberto.
Recurso Ministerial buscando a reforma da r. decisão prolatada, a fim de que seja considerada como início da contagem do prazo para a progressão ao regime aberto a data em que houve a

Ementa:
Agravo em Execução – Cálculo de pena – Decisão que adotou a data em que foi cumprido o requisito objetivo para a progressão ao regime intermediário como marco inicial para a progressão ao regime aberto.
Recurso Ministerial buscando a reforma da r. decisão prolatada, a fim de que seja considerada como início da contagem do prazo para a progressão ao regime aberto a data em que houve a reabilitação do sentenciado de falta grave praticada no curso da pena, já que posterior àquela que o sentenciado resgatou o requisito objetivo necessário para a progressão ao regime semiaberto.
Tese fixada em IRDR por este E. Tribunal de Justiça no sentido de que a data-base para nova progressão "deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo". No caso dos autos, o último dos requisitos previstos no artigo 112 da LEP (requisito subjetivo), apenas será implementado a partir da reabilitação do sentenciado, devendo haver a retificação do cálculo de penas.
Recurso Ministerial provido, para determinar a retificação do cálculo.